Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, CAPUT, E ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CRIMES PRATICADOS CONTRA ADOLESCENTES. DECLINAÇÕES SUCESSIVAS DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO JULGADO PELO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA RECEBIDA. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE FEITO JÁ EM CURSO PARA VARA CRIMINAL COMUM. PRECEDENTES DO TJDFT. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO. ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS POSTERIORES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA.
1. Julgado conflito negativo de competência pela Câmara Criminal desta Corte, com declaração expressa da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, impõese a observância da autoridade da decisão proferida, não sendo admissível a rediscussão da matéria sem alteração fática ou normativa relevante.
2. Recebida a denúncia pelo juízo especializado e impulsionada regularmente a marcha processual, operase a estabilização da competência, nos termos do princípio da perpetuatio jurisdictionis, vedadas alterações supervenientes em processos já em curso.
3. A superveniência da Resolução no 1/2024 do TJDFT, que instituiu a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e extinguiu o 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, constitui ato de reorganização administrativa, que não tem o condão de desconstituir competência já firmada, sobretudo quando expressamente determinada a redistribuição do acervo a juízos de mesma competência.
3.1. A jurisprudência consolidada do TJDFT firmou entendimento de que a criação de nova vara especializada não autoriza a redistribuição de ações penais em curso com denúncia já recebida, inclusive em hipóteses de violência doméstica contra crianças e adolescentes, com maior razão sendo indevida a alteração de competência em feitos relativos a crimes praticados fora do contexto doméstico e familiar.
4. A posterior remessa do processo à Vara Criminal comum configurou deslocamento indevido de competência, caracterizando nulidade absoluta, de ordem pública, não sujeita à preclusão.
4.1. A incompetência do juízo que proferiu a sentença configura nulidade absoluta, impondo a cassação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente, a quem caberá apreciar eventual aproveitamento dos atos instrutórios já realizados, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e provido.